Tribunal: TJBA
Processo: 0008988-66.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008988-66.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAVID ALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. DOIS DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS. QUITAÇÃO INTEGRAL VERIFICADA DESDE 2014. ERRO NA PREMISSA FÁTICA DA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DO SALDO REMANESCENTE, MANTENDO A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo juízo atestou a existência de saldo remanescente no valor de R$ 6.559,50, após o primeiro depósito judicial realizado pelo executado, conforme detalhadamente demonstrado.

II. O executado realizou dois depósitos judiciais: o primeiro de R$ 33.374,23 em setembro de 2013 e o segundo de R$ 6.559,02 em outubro de 2014, totalizando R$ 39.933,25, tendo o perito concluído que, com o segundo depósito, a dívida foi integralmente quitada.

III. A sentença recorrida, ao considerar a existência de apenas um depósito judicial no valor de R$ 27.811,86, que atualizado alcançaria R$ 107.274,40, partiu de premissa fática equivocada, desprezando totalmente o laudo pericial e a real dinâmica dos pagamentos efetuados.

IV. Impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer que efetivamente existiu o saldo remanescente pleiteado pelo exequente na fase de cumprimento de sentença, conforme atestado pelo perito judicial, mantendo-se, contudo, a extinção da execução, visto que o referido saldo já foi devidamente quitado pelo segundo depósito realizado pelo executado em 2014.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0008988-66.2011.8.05.0274, em que figuram como apelante
DAVID ALVES RIBEIRO
e como apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça